Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743260-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA AGRAVADO: ARNALDO ALVES DE SANTANA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Bloqueio de Valores – Probabilidade de Direito – Não Constatação – Análise Sumária – Ausência de Prova do Vínculo da Parte – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se a irresignação da parte quanto ao deferimento da tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar o bloqueio dos valores referentes aos depósitos realizados pelo recorrido em favor de terceiros. A parte agravante aduz não ter a parte agravada demonstrado a aquisição do automóvel no site da recorrente, bem como seu vínculo com os fatos relatados. Pois bem. No caso em apreço, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que “a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de diversas transferências pelo autor para os requeridos” e “o perigo na demora decorre da possibilidade de rápida dissipação do numerário, ainda mais em se tratando de fraude”. Entretanto, entendo não ter restado demonstrado qualquer indício de responsabilidade da agravante. Explico. Com efeito, o juízo de origem determinou a emenda à inicial para, dentre outros, o autor “juntar eventuais documentos que comprovem a negociação”. No entanto, não foram apresentados documentos nesse sentido. Demais, a parte autora, ora agravada defende a ocorrência de fraude. Assim, a relação da agravante com a fraude perpetrada deve ser objeto de intensa e extensa dilatória, não tendo esta, a meu ver, em análise sumária, sido ao menos inicialmente demonstrada. Nesse sentido, tratando-se da alegação da ocorrência de uma fraude sem que tenha sido comprovada a participação da parte agravante, entendo não ser o caso de bloqueio de valores em sua conta bancária. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a decisão agravada em relação à recorrente até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator